Tribunal: CARF
Processo: 10920.001659/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
PRELIMINAR - NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO
Mesmo que o contribuinte tenha sido intimado em local diverso, não há que se falar em nulidade da autuação, vez que, para declarar nulo um ato administrativo, cabe ao contribuinte comprovar que houve prejuízo em sua defesa, já que todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a relação de dependência
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.001659/2003-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS MADEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
PRELIMINAR - NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO
DE DEFESA - INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO
Mesmo que o contribuinte tenha sido intimado em local diverso, não há que se
falar em nulidade da autuação, vez que, para declarar nulo um ato
administrativo, cabe ao contribuinte comprovar que houve prejuízo em sua
defesa, já que todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto
no 70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a
relação de dependência
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001659/2003-14
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar a dedução indevida de dependentes no valor de R$15.120,00, referente
aos anos calendário 2000 e 2001, e a dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$612,00. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 25),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de previdência oficial, dedução
indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia e dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$22.454,43, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em sua impugnação de fls. 27 a 29, o contribuinte contestou integralmente a autuação,
alegando em síntese que:
a) não ocorreu a omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora;
b) as deduções declaradas a título de contribuição à previdência oficial estão de acordo
com as informações recebidas das fontes pagadoras;
c) as deduções declaradas a título de dependentes contam com amparo legal;
d) as deduções declaradas a título de despesas médicas são comprovadas pelo recibo de
fls. 31;
e) paga pensão alimentícia judicial a sua ex-esposa;
f) as despesas declaradas de livro caixa se referem à contribuição mensalidade
obrigatória ao sindicato de sua categoria profissional, que é descontada
automaticamente dos
Por fim, o contribuinte pleiteia a declaração de improcedência do presente lançamento.
Juntamente com a impugnação apresentou os documentos de fls. 30 a 33.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 17/10/2008, no acórdão 07-14.326, às e-fls. 43 a 50, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 59
a 61 no qual alega, em síntese, que:
 a notificação do Auto de Infração foi expedida para endereço
totalmente diverso do domicilio fiscal do contribuinte (vide aviso de
recebimento de fls. 25), não obstante o contribuinte tenha sempre
informado o endereço correto em todas as declarações de imposto de
renda, portanto o auto de infração seria nulo;
 Não houve má-fé por conta do contribuinte ao omitir os rendimentos,
uma vez que declarou os valores conforme cédula para declaração de
imposto de renda, portanto, pede-se o afastamento da multa aplicada
sobre os rendimentos omitidos;
 junta comprovante de contribuição previdenciária referente aos anos
calendário de 2000 e 2001;
 declarou como sua dependente, sua cônjuge Norma Ramos Pereira
Madeira com quem vive junto em união estável, na mesma casa, como
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

se casados fossem, com objetivo de constituir família há mais de 22
anos, conforme se comprova por meio das declarações em anexo;
 declarou como suas dependentes suas enteadas e suas filhas, conforme
as certidões de nascimento em anexo, sendo que todas moravam em sua
residência e viviam sob sua dependência econômica;
 Foram apresentados os comprovantes de despesas médicas junto com
os esclarecimentos em 22.05.2003 às fls. 30 e 31, no valor de
R$612,00;
 junta neste ato a sentença que determinou o pagamento de pensão
alimentícia a sua filha Aline Goulart Madeira e o ofício que determinou
ao sindicato que efetuasse desconto em folha de pagamento do
Contribuinte;
 declarou no livro caixa o desconto assistencial sindical, visto que o
pagamento de tal verba era obrigatório na época e descontado pelo
Sindicato diretamente em folha de pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/11/2008, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 15/12/2008, e-fls. 59, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 16 a 25), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de previdência
oficial, dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de pensão alimentícia e dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa. A
DRJ manteve a autuação.
Para fins de delimitação da lide, a DRJ pontuou:

Tendo em vista os motivos descritos acima, a autoridade lançadora efetuou as seguintes
alterações:
a) no ano-calendário 2000, alterou o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas de R$ 26.612,85 para R$ 34.222,13, e glosou todas as deduções
declaradas a título de Contribuição à Previdência Oficial (R$ 2.927,41), Dependentes
(R$ 7.560,00), Despesas Médicas (R$ 612,00) e Pensão Alimentícia Judicial (R$
5.832,00);
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

b) no ano-calendário 2001, glosou todas as deduções declaradas a título de Contribuição
à Previdência Oficial (R$ 1.998,10), Dependentes (R$ 7.560,00), Pensão Alimentícia
Judicial (R$ 5.856,00) e Livro Caixa (R$ 6.523,26).

O contribuinte não apresenta impugnação quanto a omissão de rendimentos,
alegando apenas, que não houve má-fé, solicitando o afastamento das penalidades, motivo pelo
qual aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa – intimação em endereço
diverso
O contribuinte requer a nulidade do lançamento vez que fora intimado em
endereço diverso daquele que conta em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), transmitida à
RFB.
Destaca-se que a eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e,
caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme
disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Mesmo que o contribuinte tenha sido intimado em local diverso, não há que se
falar em nulidade da autuação, vez que, para declarar nulo um ato administrativo, cabe ao
contribuinte comprovar que houve prejuízo em sua defesa, o que não ocorreu, já que todo o iter
do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade pois, o contribuinte fora intimado a se manifestar tanto mediante
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

apresentação de impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto de apreciação, conforme se vê pelos artigos
15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, não há qualquer violação das hipóteses elencadas no artigo 59 foram
violadas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da aplicação do princípio da verdade material
Antes de adentrar ao mérito da demanda, pontuo que, em sede de Recurso
Voluntário, o contribuinte junta documentos imprescindíveis para o desfecho da lide, motivo
pelo qual, em nome do princípio da verdade material, devem ser acatados, em que pese a redação
do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235 consignar que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão.
O entendimento deste CARF segue nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Da dedução de previdência oficial
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)
Ainda, a Instrução Normativa no 1.500/14 assim dispõe:

Art. 86. São admitidas, a título de dedução, as contribuições:
I - para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
II - para as entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e as
contribuições para o Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
III - para as entidades de previdência complementar de natureza pública de que trata o §
15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução mensal das contribuições para as entidades de previdência
complementar aplica-se, exclusivamente, à base de cálculo relativa a rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício, bem como de administradores, de aposentados, de
pensionistas, quando a fonte pagadora for responsável pelo desconto e respectivo
pagamento das contribuições previdenciárias.
§ 2o Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da contribuição
previdenciária, o valor pago a esse título pode ser considerado para fins de dedução da
base de cálculo sujeita ao imposto mensal, desde que haja anuência da fonte pagadora e
que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de pagamento.
§ 3o Às contribuições não deduzidas na forma dos §§ 1o e 2o, é assegurada a dedução
dos valores pagos a esse título na DAA.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Desta forma, pelos documentos juntados às e-fls. 83 a 86, constam documentos
da Previdência Social demonstrando a remuneração auferida pelo contribuinte ao longo de
determinado período, contudo, não informa o recolhimento da contribuição oficial, motivo pelo
qual mantem-se a glosa.
Da dedução com dependentes
Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

O contribuinte declarou, nos anos de 2000 e 2001, os seguintes dependentes:

A DRJ manteve a autuação sob o fundamento que o contribuinte não
apresentara qualquer documento que comprove a relação de dependência das pessoas declaradas.
Em que pese às e-fls. 76 haja certidão de casamento do contribuinte com a
senhora Norma E. Mello constatando a formalização da união apenas em 2003, considero os
argumentos do contribuinte que, nos referidos anos da autuação, viveram em união estável, e por
isso pode ser considerada como sua dependente declarada em DAA.
Às e-fls. 77, 78, 79, 80 há certidões de nascimento de Darli Madeira, Francine
Madeira, Aline Madeira, que são filhas do contribuinte, motivo pelo qual afasto a autuação.
Ainda, por coerência em considerar a companheira do contribuinte sua dependente, às e-fls. 80 a
82 há certidões de nascimento Jane de Melo, Janaina de Melo e Ana Carina de Melo, filhas de
Norma E. Mello, motivo pelo qual também afasto a autuação.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Às e-fls. 87 a 90 há cópia da sentença confirmando o dever de arcar com a
pensão alimentícia, mas não há a comprovação de que estes valores realmente foram pagos pelo
contribuinte a alimentanda, motivo pelo qual mantenho a autuação.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Analisando os documentos apresentados (e-fls. 35), e considerando as relações
de dependência explicitadas em tópico próprio, acolho o recibo apresentado pelo contribuinte
para afastar a glosa com despesa médica.
Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)
Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Contudo, o contribuinte sequer trouxe a escrituração referente ao livro caixa,
fazendo correlação entre receitas e despesas decorrentes da atividade por ele exercida, motivo
pelo qual mantem-se a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a autuação quanto a dedução de
dependentes referentes aos anos de 2000 e 2001, no valor de R$15.120,00 e a glosa de despesa
médica no valor de R$612,00.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-005.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001659/2003-14

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital